Tribunal: TJSP
Processo: 2227701-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Levantamento – Ação Civil Pública - No caso dos autos não se vislumbra necessidade de retorno do depositado aos cofres da Municipalidade para que esta os entregue aos servidores que às verbas tinham direito – Os valores devem ser levantados pelos servidores, desde que informem o quanto lhes era devido e contem com a anuência da Municipalidade, a quem devem dar quitação – Procedimento de apuração

Ementa:
Levantamento – Ação Civil Pública - No caso dos autos não se vislumbra necessidade de retorno do depositado aos cofres da Municipalidade para que esta os entregue aos servidores que às verbas tinham direito – Os valores devem ser levantados pelos servidores, desde que informem o quanto lhes era devido e contem com a anuência da Municipalidade, a quem devem dar quitação – Procedimento de apuração do devido e pagamento que deve supervisionado pela Municipalidade – Recurso provido em parte, com observação.